Tribunal: TJMT
Processo: 1022021-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022021-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KARINA CARDOSO MARTINELI BRANDAO CORREA - CPF: 544.474.451-15 (RECORRENTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING
– REACOMODAÇÃO – ATRASO DE CERCA DE 11 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo
overbooking
e reacomodação em voo que acarretou atraso de cerca de 11 horas na chegada ao destino, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral por ter sido fixada de forma irrisória, em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“Embora a parte demandada sustente em sua defesa que a impossibilidade da parte autora embarcar se deu por motivo diverso e não devido ao suposto
overbooking
, é importante destacar que, apesar de ter sido
fornecida reacomodação em um novo voo, o itinerário foi substancialmente diferente do originalmente contratado, resultando em um atraso de cerca de 11h, visto que a chegada efetiva ocorreu às 02h45min do dia 14/01/2023, conforme tela sistêmica acostada às fls. 03 da peça defensiva (ID
120101956
). Essa situação configura inequivocamente deficiência da prestação do serviço, gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral.

(...)

Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a companhia aérea requerida ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença (súmula 362/STJ) e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.”

A recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais e alteração de termo inicial de incidência dos juros para contar a partir do evento danoso.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em face da ocorrência de overbooking e reacomodação em voo que resultou em um atraso de cerca de 11 horas para chegada até o destino final.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços em razão da demasiada demora para chegada efetiva ao destino, cerca de 11 horas, e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a contar da citação.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, considerando o tempo de atraso para a chegada ao destino.

O termo inicial de incidência da correção monetária e juros moratórios não merece reforma em observância à Súmula 362 do STJ e ao art. 405 do Código Civil, vez que se trata de relação contratual.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024